Tribunal: TJSP
Processo: 2156470-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão. Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Gravidade do delito. Preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ordem denegada.